Tribunal: TJBA
Processo: 8095820-57.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8095820-57.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: IGREJA DO EVANGELHO QUADRANGULAR

Advogado(s)
:
CELSO MATHEUS PIRES ASSUNCAO

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL.
TARIFA DE ESGOTO. LEGALIDADE. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de obrigação de fazer cumulada com declaratória de inexigibilidade de débito, indenização por danos morais e reclassificação tarifária. O Apelante busca a reforma da sentença para obter a justiça gratuita, a declaração de omissão quanto à obrigação de fazer, a inexigibilidade da tarifa de esgoto sem consumo direto de água, o enquadramento tarifário como "filantrópica", a indenização por danos morais e a revisão do ônus da sucumbência.

II. Questão em discussão

As questões em discussão consistem em: (i) saber se a pessoa jurídica Apelante faz
jus
à justiça gratuita integral; (ii) omissão na sentença quanto à obrigação de fazer (instalação de hidrômetro e fornecimento de água); (iii) analisar a legalidade da cobrança da tarifa de esgoto na ausência de hidrômetro ou com uso de fontes alternativas de água; (iv) aferir se a Apelante preenche os requisitos para o enquadramento tarifário como "filantrópica"; (vi) reavaliar a distribuição do ônus da sucumbência e honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

A concessão de justiça gratuita para pessoa jurídica exige comprovação de impossibilidade de arcar com as custas, o que não foi integralmente demonstrado, sendo razoável o parcelamento deferido na primeira instância.

A alegação de omissão da sentença quanto à obrigação de fazer (instalação do hidrômetro e fornecimento de água) não procede, visto que a tutela de urgência foi deferida e cumprida no curso do processo, tornando a questão superveniente e esvaziando a necessidade de nova manifestação de mérito na sentença de
procedência parcial.

A cobrança da tarifa de esgoto é devida pela disponibilização do serviço de coleta e tratamento, mesmo na ausência de hidrômetro ou uso de fontes alternativas de água, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça e legislação pertinente (Lei Federal nº 11.445/2007, Art. 45; Decreto nº 7.217/2010, Art. 11; Lei Estadual nº 7.307/1998; Decreto Estadual nº 7.765/2000), sendo a conexão à rede de esgotamento sanitário suficiente para a cobrança.

O enquadramento tarifário como "filantrópica" depende da comprovação dos requisitos legais específicos, o que não foi feito pela Apelante, sendo insuficiente a mera natureza religiosa da instituição.

O pedido de danos morais para pessoa jurídica exige a comprovação de abalo à honra ou imagem da entidade, o que não foi demonstrado pela Apelante, não sendo o mero dissabor suficiente para configurar o dano.

O ônus da sucumbência foi corretamente fixado em 10% do valor da causa, considerando que a Apelante foi vencida na maioria dos pedidos, em consonância com o Art. 85, §2º, do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A justiça gratuita para pessoa jurídica exige compro
vação de hipossuficiência, não se presumindo."

"2. A omissão da sentença sobre obrigação de fazer cumprida supervenientemente no curso do processo não enseja reforma recursal."

"3. É lícita a cobrança de tarifa de esgoto pela mera disponibilização do serviço, independentemente da medição do consumo de água ou uso de fontes alternativas."

"4. O enquadramento tarifário de instituição religiosa como filantrópica exige a demonstração dos requisitos legais específicos, além da sua natureza jurídica."

"5. O dano moral à pessoa jurídica, de natureza objetiva, demanda prova de efetivo abalo à sua honra objetiva ou imagem, não bastando o mero dissabor."

"6. A distribuição do ônus da sucumbência deve observar a proporção do êxito e da derrota das partes, nos termos do Art. 85, §2º, do CPC."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988; CPC, art. 85, §2º; Lei Federal nº 11.445/2007, Art. 45; Decreto nº 7.217/2010, Art. 11; Lei Estadual nº 7.307/1998; Decreto Estadual nº 7.765/2000.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.721.682-GO.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DESPROVER
o recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador,
data registrada do sistema.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador de Justiça

01